Tribunal: TJSP
Processo: 2236846-37.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Anulatória de Débito Fiscal – Pedido de suspensão da exigibilidade de ITBI com fundamento na imunidade tributária do art. 156, §2o, I, da Constituição Federal – Benefício condicionado à verificação da atividade preponderante da requerente – Impossibilidade de se reconhecer, de plano, a probabilidade do direito alegado – Objeto social da empresa autora guarda

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Anulatória de Débito Fiscal – Pedido de suspensão da exigibilidade de ITBI com fundamento na imunidade tributária do art. 156, §2o, I, da Constituição Federal – Benefício condicionado à verificação da atividade preponderante da requerente – Impossibilidade de se reconhecer, de plano, a probabilidade do direito alegado – Objeto social da empresa autora guarda relação com a gestão e administração imobiliária – Questão complexa, que demanda contraditório e dilação probatória – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000357260
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2236846-37.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante PANAMBY
ESTACIONAMENTOS, SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., é agravado
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO MACHADO
DE BARROS (Presidente sem voto), KLEBER LEYSER DE AQUINO E GERALDO
XAVIER.
São Paulo, 19 de maio de 2020.
SILVANA MALANDRINO MOLLO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2236846-37.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2236846-37.2019.8.26.0000
Agravante: Panamby Estacionamentos, Serviços e Participações Ltda.
Agravada: Municipalidade de São Paulo
Comarca: São Paulo
Juiz de origem: Randolfo Ferraz de Campos

VOTO No 7296
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação Anulatória de Débito
Fiscal
Pedido de suspensão da exigibilidade de ITBI com
fundamento na imunidade tributária do art. 156, §2o, I, da
Constituição Federal Benefício condicionado à verificação da
atividade preponderante da requerente Impossibilidade de se
reconhecer, de plano, a probabilidade do direito alegado Objeto
social da empresa autora guarda relação com a gestão e
administração imobiliária
Questão complexa, que demanda
contraditório e dilação probatória Recurso não provido.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Panamby Estacionamentos, Serviços e Participações Ltda., nos autos da Ação
Anulatória de Débito Fiscal por ela ajuizada contra a Municipalidade de São Paulo,
em face da r. decisão de fls. 8.029/8.030 dos autos originários, que indeferiu a tutela
provisória requerida para que fosse suspensa a exigibilidade do crédito tributário
atinente ao ITBI e, consequentemente, fossem sustados os protestos das CDA ́s.
Alega a insurgente que faz jus ao reconhecimento
da imunidade tributária relativamente ao tributo, constante dos autos de infração em
discussão, haja vista que adquiriu vagas de garagem em razão da cisão parcial da
empresa Panamby Empreendimentos e Participações Ltda. e, outrossim, sua
atividade preponderante não é a locação nem a venda desses bens imóveis, sendo o
caso, portanto, de aplicação do disposto no art. 156, §2o, I, da CF.
Busca, em sede de tutela de urgência, a antecipação
dos seus efeitos e, ao final, o provimento do recurso para, definitivamente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2236846-37.2019.8.26.0000 -Voto no
3
suspender a exigibilidade do crédito tributário em questão.
O tempestivo recurso foi recebido e processado
sem a concessão da tutela de urgência requerida. Dispensadas as informações do D.
Juízo a quo, sobreveio a apresentação de contraminuta (fls. 3.928/3.939) e, ato
contínuo, os autos foram remetidos à Mesa para julgamento.
É O RELATÓRIO.
Depreende-se dos autos que a empresa Panamby
Estacionamentos, Serviços e Participações Ltda., ora agravante, propôs Ação
Anulatória de Débito Fiscal contra a Municipalidade de São Paulo, sustentando a
não incidência de ITBI sobre as 304 vagas de garagens que incorporou, dentre
outros bens, da empresa Panamby Empreendimentos e Participações Ltda., por
ocasião de sua cisão parcial, tendo em vista que o pedido foi indeferido
administrativamente (fls. 1.167).
Pois bem.
O inconformismo não merece acolhimento.
Por ora, considerando o âmbito de cognição do
presente recurso, não merece guarida a alegação da recorrente de que faz jus à
imunidade tributária requerida com fulcro no art. 156, §2o, I, da CF, pois, tratando-
se de benefício constitucional condicionado e considerando-se que as suas
atividades econômicas englobam serviços de estacionamento de veículos e gestão e
administração da propriedade imobiliária, conforme documentos a fls. 30/36 e 202,
não basta sua mera alegação de que não se enquadra na ressalva lá contida, nos
seguintes termos: “salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente
for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou
arrendamento mercantil”.
Ressalte-se que, a despeito de o Fisco verificar a
ocorrência ou não da hipótese de imunidade tributária, isso se tornou inviável no
caso presente, uma vez que a empresa agravante não apresentou, na esfera
administrativa, documentos comprobatórios a respeito da preponderância de suas
atividades.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2236846-37.2019.8.26.0000 -Voto no
4
Além disso, os autos contêm mais de 8 mil páginas,
com documentos juntados à inicial, e não houve nem sequer o contraditório, motivo
pelo qual julga-se temerária a suspensão da exigibilidade do crédito tributário neste
momento processual, antes da ampla defesa e dilação probatória.
A pretensão somente seria viável se existissem, de
plano, indícios veementes de que a recorrente faz jus à concessão da imunidade nos
termos em que requerida, o que não se verificou.
Assim, prevalecem, por ora, a legitimidade e
veracidade dos atos administrativos, pois não restou demonstrado nenhum indício
que corrobore para a probabilidade do direito alegado pela insurgente, o qual, ante
sua complexidade, como dito, poderá se constatar, se o caso, após dilação
probatória.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Silvana M. Mollo
Relatora